Tribunal: TJSP
Processo: 1011787-87.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Prestação de serviço. "Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao Sistema Rede Pop" firmado entre as partes. Ausência de comprovação do repasse dos valores referentes a vendas realizadas por meio de cartão magnético. Falta de diligência do requerente na concretização das vendas, propósito fraudatório com o intuito de obter vantagem ilícita

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Prestação de serviço. "Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao Sistema Rede Pop" firmado entre as partes. Ausência de comprovação do repasse dos valores referentes a vendas realizadas por meio de cartão magnético. Falta de diligência do requerente na concretização das vendas, propósito fraudatório com o intuito de obter vantagem ilícita e/ou pedido de cancelamento das transações não comprovados. Devido o repasse das quantias indevidamente bloqueadas em favor do recorrido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.